Tribunal: TJSP
Processo: 9135038-16.2009.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO. Alegação de fundamentação insuficiente. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Acórdão firmado em consonância com o decidido pelo STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO. Alegação de fundamentação insuficiente. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Acórdão firmado em consonância com o decidido pelo STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Repercussão geral afastada pelo STF (tema 660). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno Cível no 9135038-16.2009.8.26.0000/50003,
da Comarca de Sumaré, em que é agravante WAGNER AUGUSTO
MARTINS DE AGUIAR, são agravados MANTOVANI VALENCIO DA
SILVA, MARINETE MARIA DA SILVA, SILVANA RODRIGUES e
TELMA REGINA DE ARAUJO FERREIRA PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 9135038-16.2009.8.26.0000/50003 -Voto no 28.597
2
AG. INT. No 9135038-16.2009.8.26.0000/50003
COMARCA: SUMARÉ (3a VC)
AGTE: WAGNER AUGUSTO MARTINS DE AGUIAR
AGDOS: MANTOVANI VALÊNCIO DA SILVA E OUTROS
VOTO No 28.597
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE
JULGAMENTO. Alegação de fundamentação insuficiente.
Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado
de cada uma das alegações das partes. Acórdão
firmado em consonância com o decidido pelo STF no
Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339).
Alegação
de
violação
aos
princípios
do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal. Necessidade de prévia análise de normas
infraconstitucionais. Repercussão geral afastada
pelo STF (tema 660). Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
WAGNER AUGUSTO MARTINS DE AGUIAR contra decisão que, em
ação
indenizatória,
negou
seguimento
a
recurso
extraordinário, pois o acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no
Agravo de Instrumento no 791.292/PE, e abordou matéria
cuja
repercussão
geral
foi
afastada
pelo
Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo no
748.371/MT. Alega violação ao art. 5o, LV, e 93, IX, da
CF. Aduz que o acórdão recorrido desprezou a regra da
fundamentação das decisões judiciais, porque desprezou a
maior parte das máculas apontadas no capítulo alusivo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 9135038-16.2009.8.26.0000/50003 -Voto no 28.597
3
prejudicialidade interna, manteve o valor da condenação
e manteve a compensação dos honorários advocatícios.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial de
Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Agravo de Instrumento no 791.292/PE, sob a
sistemática da repercussão geral, decidiu que o acórdão
ou decisão devem ser fundamentados como é o caso dos
autos,
conquanto
contrários
os
fundamentos
aos
interesses do recorrente , ainda que sucintamente, sem
determinar o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão, valendo transcrever a ementa:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2.
Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso
IX
do
art.
93
da
Constituição
Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal
exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 9135038-16.2009.8.26.0000/50003 -Voto no 28.597
4
de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral,
reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral”.
Por outro lado, a Repercussão Geral é o
instrumento processual inserido na Constituição Federal
pela Emenda Constitucional no 45/2004, que tem por
objetivo possibilitar ao Supremo Tribunal Federal selecionar os recursos extraordinários sujeitos à
efetiva análise de acordo com critérios de relevância
jurídica, política, social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão geral,
nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de repercussão
geral, será considerada a existência ou não de questões
relevantes do ponto de vista econômico, político, social
ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do
processo. (...)”.
A Suprema Corte, no julgamento do Recurso
Extraordinário com Agravo no 748.371/MT, assinalou que a
controvérsia relativa à afronta aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal
não
apresenta
repercussão
geral
quando
o
julgamento da causa depender de prévia análise das
normas infraconstitucionais, conforme se infere da
seguinte
transcrição:
“Alegação
de
cerceamento
do
direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 9135038-16.2009.8.26.0000/50003 -Voto no 28.597
5
limites da coisa julgada e do devido processo legal.
Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada
aplicação
das normas infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral”. Confira-se a fls.
475/477.
No caso em apreço, a ofensa reflexa à
Constituição Federal é evidente, uma vez que houve a
necessidade de prévia análise da alegação de violação ao
art.
331,
§2o,
333,
451,
do
CPC
de
1973.
Por
conseguinte, correta a decisão agravada ao reconhecer a
ausência de repercussão geral nas teses suscitadas pela
parte recorrente.
A decisão agravada, nestes termos, apenas
aplicou
a
sistemática
da
repercussão
geral,
com
fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO